Tribunal: TJSP
Processo: 2117592-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução e reconheceu a sua solidariedade pelo débito. Pedido de inclusão fundado na sucessão empresarial. Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão empresarial demonstrada. Recurso não provido.